Tribunal: TJDFT
Processo: 0719405-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ISONOMIA SALARIAL. SERVIDOR DO SLU/DF CEDIDO PARA O DETRAN/DF. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. REALIZAÇÃO DE TAREFAS COMPATÍVEIS COM O CARGO OCUPADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, nos autos da ação de isonomia salarial que ajuizou em desfavor do SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedente o pedido de indenização por desvio de função para atividades de motorista no órgão cessionário formulado na petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, as questões recursais em discussão consistem na análise (i) da nulidade da sentença por cerceamento de defesa no indeferimento da produção da prova testemunhal e (ii) do direito à indenização pelo desvio de função.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da prova testemunhal requerida pelo servidor, considerada pelo juiz desnecessária e inútil para demonstrar o desvio de função, tendo em vista que a presunção de veracidade do documento público, em que estão relacionadas suas atividades rotineiras no órgão cessionário, não pode confiadamente ser desfeita tão somente pela declaração de testemunha, sendo indispensável início de prova documental, não produzida nos autos, que demonstre o desempenho de tarefas habituais mais complexas de motorista.
4. O desvio de função ocorre na realização de atividades cotidianas pelo servidor, distintas daquelas atribuídas ao cargo por ele ocupado e, quando mais complexas e pertinentes a cargo com maior remuneração, fomenta indenização correspondente à diferença de vencimentos para não haver enriquecimento ilícito da Administração Pública.
5. Não exerce função de motorista o servidor cedido do SLU/DF ao DETRAN/DF que, ocasionalmente, possa conduzir veículo como instrumento de apoio às suas tarefas operacionais de movimentação de sinalização temporária, sob orientação e supervisão de Agente de Trânsito, as quais são compatíveis com as atribuições do cargo público por ele ocupado, não havendo direito à indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESTE
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e recurso não provido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
O exercício de atividades, no órgão cessionário, compatíveis com as atribuições do cargo ocupado pelo servidor inviabiliza o reconhecimento de desvio de função para fins indenizatórios.